Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE REPRESENTAÇÃO C/C COBRANÇA DE COMISSÃO E INDENIZAÇÃO. NOVA ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A SENTENÇA POR “ERROR IN PROCEDENDO”. DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA SEM OBSERVAR OS TERMOS DO ACÓRDÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. No presente caso, já houve prolação de três sentenças, sendo: i) uma com julgamento parcial de mérito para condenar as Rés a pagar o valor incontroverso, havendo continuidade da instrução em relação aos demais pedidos; ii) sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e foi anulada por este órgão “ad quem” por “error in procedendo”, haja vista que postergou a produção de prova pericial e apresentação de documentos para a fase de liquidação de sentença, caracterizando-se assim como uma sentença condicional, o que não é admissível; iii) sentença ora apelada, a qual desconsiderou a determinação do acórdão que anulou a sentença anterior e não reabriu a instrução probatória, julgando procedentes os pedidos apenas com base em verossimilhança e presunção.
2. É cabível nova anulação da sentença quando, após o retorno dos autos ao juízo de origem por motivos de nulidade de sentença, o magistrado não reabre a instrução probatória consoante entendimento do acórdão e encaminha os autos ao NUPMETAS para proferir novo julgado. 2.1. A nova sentença proferida pelo NUPMETAS não retificou o “error in procedendo” explanado no acórdão que anulou o julgado anterior, cabendo, portanto, nova anulação. 2.2. A nova sentença é, inclusive, expressa em aduzir que não há certeza sobre o direito da Autora e, a despeito disso, julgou os pedidos procedentes.
3. Nos termos do acórdão que anulou a sentença anterior, deveria ter sido reaberta a instrução do feito com determinação de apresentação de notas fiscais e realização de perícia contábil, a fim de analisar se a Autora possui ou não o direito postulado. 3.1. Apenas eventual apuração de valores devidos é que pode ficar postergada para a liquidação de sentença.
4. A desistência das Rés quanto à prova pericial não é óbice para a determinação da perícia, porquanto a Autora já havia anuído em adiantar integralmente os honorários periciais, pedindo apenas ao perito que concordasse com o parcelamento. 4.1. Também não há qualquer supedâneo para o que foi afirmado na sentença no sentido de que não é possível realizar a liquidação de sentença por ordem do Tribunal; em verdade, o que o Tribunal decidiu no julgamento da primeira apelação é que a instrução probatória não pode ficar postergada para a liquidação de sentença, sendo inadmissível sentença condicional como a outrora apelada.
5. Desse modo, por não ter ocorrido a necessária instrução probatória nos termos já manifestados em acórdão, faz-se imperiosa nova anulação da sentença, a fim de que se determine a reabertura da fase instrutória, com determinação de perícia contábil e apresentação de documentos que subsidiarão a análise pericial, a exemplo de notas fiscais. 5.1. Ficam prejudicados os demais argumentos apresentados na apelação.
6. Recurso conhecido e sentença anulada de ofício. Sem majoração de honorários.